Tribunal: TJES
Processo: 5006925-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006925-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA JACOBSEN RECKEL

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE DE MARIANA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE COMPROMISSO. ERRO DE CÁLCULO NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão indenizatória individual decorrente de desastre ambiental, por força da teoria do consumidor por equivalência (
by-stander
), sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Compromisso assinado pela Samarco e a Fundação Renova, reconhecendo o direito das vítimas, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, recomeçando a fluir o prazo quinquenal a partir da data de interrupção.

3. Constatado erro no cálculo do prazo prescricional pelo Juízo de origem, de rigor o provimento do recurso para afastar a prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada antes do termo final do prazo legalmente estabelecido.

4. Recurso provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006925-80.2023.8.08.0014

Apelante: Helena Jacobsen Reckel

Apelados: Samarco Mineração S. A. e Fundação Renova (em liquidação)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Helena Jacobsen Reckel contra a sentença de id 15659703, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, na qual o Magistrado de origem julgou reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta em síntese que a) o Juízo errou ao considerar o prazo prescricional como sendo 26/09/2023; b) o prazo prescricional quinquenal iniciou em 05/11/2015, foi interrompido em 26/10/2018 e recomeçou até 26/10/2023; c) a presente ação foi proposta em 29/09/2023, ou seja, dentro do prazo prescricional, motivo pelo qual requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos para a análise do mérito.

Contrarrazões apresentadas no id 15659709.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve erro de cálculo na contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória, o que levou à extinção prematura do processo.

O entendimento consolidado neste Tribunal é que os atingidos por pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, enquadram-se como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma, conforme precedente de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - MARIANA-MG - ACIDENTE DE CONSUMO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO A PARTIR DO TERMO DE AJUSTAMENTO - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - O caso vertente atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC e considerando a interrupção do prazo prescricional, decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às rés, até 26/10/2018, é certo que se término se deu em 26/09/2023, de forma que a presente ação, ajuizada no dia de 13/06/2023, não se encontra fulminada pela prescrição. 3 - Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5015281-72.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2025).

A interrupção operada pelo Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 26/10/2018 implicou o reinício do prazo a partir desta data, nos termos do art. 202, parágrafo único do CC, de forma que o prazo de cinco anos se exauriu em 26/10/2023.

Assim, por ter a ação sido ajuizada apenas em 29/09/2023, a prescrição não está configurada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.